Tribunal: TJBA
Processo: 8133374-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133374-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SILVIA PATRICIA CARNEIRO DE ALMEIDA

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DOS SANTOS GONCALVES, FRANCINI RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR DEMANDA NÃO UTILIZADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. MÉRITO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DE DEMANDA. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO REGULATÓRIO. OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. MOMENTO INCONTESTE DE CONHECIMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA CORRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. APELO NEGADO PROVIMENTO. §11 DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE 15%.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8133374-60.2020.8.05.0001
, em que são Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator